Tribunal: TJSP
Processo: 2076952-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Justiça gratuita – Indeferimento do pedido - Confirmação – Elementos extraídos do conteúdo do feito em trâmite contrastantes com a hipossuficiência alegada – Patrimônio incompatível e manutenção de valores em caderneta de poupança - Ausência dos requisitos para o deferimento dos benefícios postulados – Decisão mantida - Recurso desprovido.